Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-61.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000844-61.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA, ELTON TEIXEIRA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: Ildo João Rambo

Advogado(s)
:
ALOISIO BARRETO DA SILVA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE APÓS OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E NÃO CONHECEU DO APELO DECLARANDO A DESERÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART.99, §7º DO CPC.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PREVIAMENTE AO DECRETO DE DESERÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A DESERÇÃO AFASTADA. SUPERVENIENTE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXAME DO PLEITO DE GRATUIDADE PREJUDICADO. CONHECIMENTO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO NESTA PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Civel nº
0000844-61.2015.8.05.0081
, sendo Agravante
CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

e agravado
ILDO JOÃO RAMBO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E

DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A-5